Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que a alegação omissão do acórdão embargado quanto a parte relevante do depoimento do embargante não se sustenta, pois a decisão enfrentou diretamente o conteúdo da prova oral e justificou, de forma fundamentada, a conclusão adotada. 2.1 O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
3. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.